Tribunal: TJES
Processo: 5000488-86.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000488-86.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: RAQUEL NASCIMENTO DE JESUS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judici
ário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5000488-86.2021.8.08.0048

Recurso Inominado Cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Recorrido: Raquel Nascimento de Jesus

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignado, o Requerido interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE reside no mesmo terreno que Sra. Cláudia de Fátima, sua genitora, porém em casas separadas; QUE há um único relógio de energia fornecido pela EDP, compartilhado pelas duas casas; QUE as faturas sempre estiveram vinculadas ao nome de Cláudia; QUE em meados de 2018, a Requerida começou a realizar substituição de relógios antigos por digitais novos; QUE na visita em sua residência, o técnico informou que era possível separar as duas casas, instalando outro relógio em nome da Autora; QUE preencheu uma ficha de solicitação, sendo informada de que haveria retorno o dia seguinte para finalizar a instalação; QUE a Requerida não retornou para fazer a instalação; QUE passados alguns dias, ocorreu uma explosão no poste de eletricidade da rua, ocasionando interrupção de energia apenas e especificamente na casa da Autora; QUE solicitou técnico da EDP para solucionar o problema, porém, foi negado sob a alegação de que o endereço do imóvel estava vinculada ao nome de Cláudia e, por isso, não poderiam atendê-la; QUE ficou três dias consecutivos sem energia, sendo obrigada a contratar um profissional para ajustar a fiação; QUE sempre pensou que não havia qualquer cadastro na Requerida, até mesmo porque nunca recebeu faturas; QUE em meados de 2020, quando da tentativa de realizar um financiamento de imóvel, a Autora tomou conhecimento que seu nome havia sido negativado pela empresa, por débitos com vencimento em dezembro/2018 e janeiro/2019; QUE entrou em contato com a Requerida, sendo informada que “havia um pedido de instalação de relógio em seu nome no imóvel”, se negando, portanto, a retirar o nome da Autora do cadastro de inadimplência; QUE serviço jamais foi efetivado pela Requerida; QUE despendeu enorme esforço e tempo buscando soluções, sem êxito.

A r. Sentença proferida na origem declarou a inexistência dos débitos da Autora junto à Requerida no período anterior de 23/11/202, bem como a condenou ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE a Recorrida expõe fatos sem qualquer comprovação; QUE inexiste o dano moral alegado, sendo que os fatos não comprovam consequência danosa; QUE a indenização deve ser minorada.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)
»

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da ilegalidade da negativação referida na inicial, o que autoriza o arbitramento de danos morais.

A Autora indica que, após tentativa de instalação de unidade de energia em seu nome, a Requerida não retornou para efetivar um novo relógio, de modo que não iniciou cadastro ou nova unidade.

Assim, impossível existir fatura em seu nome, vez que seu consumo ainda era compartilhado com sua genitora, residente no mesmo imóvel.

Caracterizado o ato ilícito, n
os termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais
ial
integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.